Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-12.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1015189-12.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DEIZIANI RODRIGUES NOVAIS - CPF: 040.715.841-30 (APELANTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO - INTEMPESTIVA - REVELIA - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Ao revel não é dado valer-se da apelação como se contestação fosse para, de modo transverso, vindicar a rejeição do pedido com esteio em argumentos impróprios. A comprovação da mora aliada à falta de oportuna resistência defensiva impõe o acolhimento do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.002724-0/002, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEIZIANI RODRIGUES NOVAIS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1015189-12.2019.8.11.0015, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou procedente o pleito autoral
da ação principal, consolidando ao banco a posse e propriedade do bem e condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa.

A Apelante alega, em síntese, ser tempestiva a contestação apresentada. Aponta o equívoco do valor atribuído à causa pelo Apelado, vez que consignado o valor de R$ 28.205,59 na exordial, sendo a totalidade do financiamento atual de R$ 24.476,23, pelo que entende necessária a retificação.

Sustenta que o banco Apelado não apresentou em cartório o original da Cédula de Crédito Bancário, de modo que ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Argumenta haver a cobrança de encargos ilegais e abusivos no contrato que descaracterizam a mora do devedor e a própria ação de busca e apreensão. Ressalta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Aduz que inexiste no pacto firmado previsão de método de amortização, impossibilitando o acesso à informação da Apelante, para que pudesse escolher método mais favorável. Defende a ilegalidade de cobrança de taxas e tarifas administrativas no contrato, como “tarifa de avaliação do bem”, “taxa de registro” e “pagamentos autorizados”, devendo haver a repetição do indébito.

Assevera ser o contrato nulo “pois está em desconformidade com os preceitos legais, além de confuso, sem clareza e pelo fato de que o tamanho da letra utilizado na redação impede o entendimento, visto que foi usada letra muito pequena.”

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para reconhecer os vícios e ilegalidades do contrato e a improcedência do pleito autoral, invertendo o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Apelado impugna a gratuidade da justiça No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre apontar que o Apelado, em sede de contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade da justiça formulada pela Apelante. Contudo, tem-se que tal insurgência conta com perda superveniente do objeto, uma vez que a benesse foi indeferida pela decisão de ID. 94351477.

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que o contrato firmado com o Apelado conta com cláusulas abusivas e ilegalidades, as quais descaracterizariam a mora, defendendo ainda, a tempestividade da contestação.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Por outro lado, com relação ao exame da tempestividade da contestação, verificase que, efetivamente, fora apresentada de forma intempestiva. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que a citação da requerida se consumou no dia 13 de dezembro de 2019 e a juntada do mandado ao processo no mesmo dia (evento nº 27414566). Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a resposta, formuladas pela requerida, somente fora protocolizada no dia 06 de fevereiro de 2020 (evento nº 28951689), conclui-se, fruto da realização de raciocínio silogístico, que a contestação está acoimada com a pecha da intempestividade. Logo, considerando-se que a requerida, devidamente citada, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para oferecimento de resposta, Decreto a sua revelia, ressalvado o disposto no art. 345, inciso I do Código de Processo Civil/2015, e Deixo de Conhecer da contestação.

Segundo os informes produzidos no processo, principalmente do conteúdo do contrato juntado aos autos (evento nº 27319430), depreende-se que as partes litigantes firmaram contrato de financiamento, gravado com cláusula de alienação fiduciária, que visava proceder à aquisição de veículo automotor, e que o devedor incorreu em mora contratual (evento nº 27319430 – pág. 9/11). De acordo com o teor da prova material produzida no processo, o bem, objeto do contrato, foi apreendido e depositado nas mãos do representante da instituição financeira requerente (evento nº 27414566).

Portanto, diante desta perspectiva, deflui-se que o fato constitutivo do direito da requerente e o não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados no processo, impondo-se, portanto, a procedência do pedido formulado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de DEIZIANI RODRIGUES NOVAIS para o fim de:

a) Declarar consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.” (ID. 91548960).

Com efeito, a Apelante, embora citada para apresentar contestação no prazo de 15 dias da execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º), deixou transcorrer o prazo sem manifestação, apresentando contestação intempestiva, considerado no cômputo do prazo a suspensão de prazo entre os dias 20/12/2019 e 20/01/2020. Por esse motivo, o MM. Juiz
a quo
decretou a sua revelia.

Tem-se que após a contestação, só é lícito deduzir novas alegações, se relativas a direito ou a fato superveniente; ou quando competir ao juiz conhecer delas de ofício; ou ainda, se, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diante disso, observa-se que nenhuma de tais hipóteses se faz presente no caso. Assim, a tese da Apelante, de que o contrato firmado com o banco Apelado possui cláusulas, taxas e tarifas abusivas, o que descaracteriza sua mora, não traduz direito ou fato superveniente. Tampouco se relaciona com matéria passível de cognição de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição pelo juiz, conforme Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Então, em face da revelia, também, ocorreu a preclusão da possibilidade da Apelante de deduzir novas alegações, devendo prevalecer a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Neste sentido:

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911 - CONSTITUCIONALIDADE HÁ MUITO DECLARADA - PROCEDIMENTO LEGÍTIMO - COMPROVAÇÃO DA MORA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - EFEITOS.
Em autos de busca e apreensão de bem dado em alienação fiduciária, a regularidade da constituição do devedor em mora, quando examinada nos autos em decisão já alcançada pela preclusão, impede o novo enfrentamento da questão. Aplicação do artigo 507 do NCPC. Não se cogita de mácula do procedimento disciplinado pelo Decreto-lei nº 911/69, cuja constitucionalidade foi há muito declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao revel não é dado valer-se da apelação como se contestação fosse para, de modo transverso, vindicar a rejeição do pedido com esteio em argumentos impróprios. A comprovação da mora aliada à falta de oportuna resistência defensiva impõe o acolhimento do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.002724-0/002, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018)

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021